Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para, “reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação, determinar à requerida que reintegre a demandante ao certame (...), na classificação de ampla concorrência para o cargo em que inscrita (Técnico Judiciário – Área Administrativa)”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra editalícia prevista no item 5.2.2.7 do edital n. 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024 é legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra editalícia prevista no item 5.2.2.7 do edital n. 1 – CPNUJE, Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário/Edital, de 27 de maio de 2024, dispõe que “Será eliminado do concurso o candidato que se recusar a ser filmado, prestar declaração falsa ou não comparecer ao procedimento de heteroidentificação”.
4. O STF, no julgamento da ADC 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal n. 12.990/2014 e, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Além de apresentar parâmetros para a utilização das comissões de heteroidentificação, o STF vem delimitando a atuação do Poder Judiciário sobre decisões administrativas que se referem a cotas raciais.
5. Conforme tese estabelecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 485, a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao controle de legalidade, vedada a substituição da banca examinadora.
6. É legítima a eliminação de candidato que não comparece ao procedimento de heteroidentificação previsto em edital de concurso público, por se tratar de etapa obrigatória e, nessa medida, prestigia-se os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.